Tribunal: TJDFT
Processo: 0744964-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744964-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: LAYRES IARA CROSARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. I – O agravo interno é manifestamente inadmissível porquanto lhe falta impugnação especificada, art. 1.021, §1o, do CPC. II – A votação pela inadmissibilidade foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III – Agravo interno não conhecido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.003, §6o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que todos os sujeitos do processo, incluindo os magistrados, devem cooperar entre si para que se alcance uma decisão de mérito justa e efetiva e, portanto, ainda que o recurso de apelação fosse interposto com insuficiência de custas, o correto seria admitir sua comprovação em cinco dias. Assinala ser preciso considerar que na decisão agravada, fez alusão a majoração de honorários recursais, mas condicionada à prévia fixação nas instâncias de origem, o que não houve, do que resulta inaplicável a majoração de honorários recursais; b) artigos 478 e 479, ambos do Código Civil, sustentando que o reajuste aplicado não é abusivo, pois ocorreu para a manutenção do equilíbrio econômico do contrato empresarial livremente negociado entre as partes. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários majorados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.003, §6o, do CPC, e 478 e 479, ambos do CC, pois a matéria disciplinada pelos referidos dispositivos legais está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024) Não conheço do pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023